Tribunal: TCU
Processo: 022.876/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8508/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 022.876/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Carmelita Maria da Silva (XXX.984.204-XX); Cilene Felix da Silva (XXX.949.734-XX); Ivone Maciel do Nascimento (XXX.440.414-XX); Maria José Borges de Moura (XXX.738.724-XX); Maria Juveniva da Silva (XXX.176.774-XX); Maria Urania de Queiroz Gonçalves (XXX.617.294-XX); Terezinha Ferreira dos Santos (XXX.667.484-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.